Tribunal: TJPA
Processo: 0802719-57.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10906 - Regressão de Regime
Data de julgamento: 2020-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802719-57.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADRIANO BELEM DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA COMARCA DE MARABÁ

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802719-57.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: MARABÁ/PA

IMPETRANTE: NAYARA MAYLA BRITO DAMASCENO – OAB/PA Nº 20.348

PACIENTE: ADRIANO BELÉM DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE MARABÁ/PA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS.
REGRESSÃO. DESCUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. CONVERSÃO DA MEDIDA ALTERNATIVA EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO COM IMPOSIÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE.
BIS IN IDEM
CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA. REGIME ABERTO RESTABELECIDO.

1.

Admite-se a impetração de
Habeas Corpus
, mesmo na fase de execução da pena, quando ficar demonstrada a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, demonstrada por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória no célere procedimento do
writ
.

2.

É perfeitamente possível a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, de forma cautelar, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ainda não houve qualquer pronunciamento judicial definitivo sobre a revogação do benefício, tratando-se, conforme dito, de medida com cunho cautelar.

3.

Caracteriza
bis in idem
a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena
restritiva
de
direitos
em
privativa
de
liberdade
, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substitutiva.

4.

Ordem concedida, para, mantendo a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, afastar a regressão de regime imposta ao paciente.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório, com pedido liminar, impetrada pela advogada Nayara Mayla Brito Damasceno
,
em benefício

de
Adriano Belém de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Marabá/PA.

A impetrante informa, inicialmente, que o paciente foi preso no dia 07/03/2020, por ter descumprido pena restritiva de direito, aplicada em substituição à reprimenda privativa de liberdade, o que acabou por culminar na sua regressão para regime mais rigoroso.

Salienta, neste ponto, que no dia 27/11/2018 o juízo inquinado coator determinou a regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto, acrescentando a impetrante que, até o momento, não ocorreu a audiência de justificação, a fim de que lhe seja oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa, tornando-se, dessa maneira, a manutenção da prisão ato ilegal, sobretudo porque se enquadra no grupo daqueles considerados vulneráveis na atual situação da pandemia de Covid-19.

Desse modo, postula, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão do coacto, ou, subsidiariamente, a conversão em constritiva domiciliar, com imediata designação de audiência de justificação para que o apenado exerça o direito ao contraditório e à ampla defesa.

Acostou documentos.

Os autos foram distribuídos, em sede de plantão criminal, oportunidade em que deixei de apreciar o pedido de urgência e determinei a redistribuição regular do feito, por não se tratar de matéria afeta ao regime de plantão judicial.

O
writ
veio redistribuído à minha relatoria, oportunidade em que indeferi o pedido de liminar, requisitei as informações da autoridade indicada coatora e determinei a notificação do
custos legis
para emissão de parecer.

Em cumprimento àquela determinação, a autoridade tida coatora

prestou as devidas informações (PJe ID nº. 2.911.904).

A Procuradora de Justiça Ubiragilda Silva Pimentel, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento e denegação do
writ
.

É o

relatório
.

VOTO

Em princípio, o
Habeas Corpus
não é a via adequada para a análise de questões próprias da execução da pena, as quais devem ser apreciadas pelo Juízo da Execução Penal competente, com a utilização dos recursos inerentes à hipótese de eventual indeferimento de direitos e benefícios do preso.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo orientação firmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, uniformizou o entendimento de que é inadequada a utilização do
writ
na hipótese em que houver recurso próprio para a pretensão – Agravo de Execução (art.
197
, da
LEP
) –,
ressalvando a possibilidade de concessão da ordem de ofício quando se verificar manifesta ilegalidade
, conforme se extrai do julgado abaixo transcrito:

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO DEFERIDA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CASSAÇÃO PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE, TÃO SOMENTE, NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO E LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. Esse entendimento objetivou preservar a utilidade e a eficácia do mandamus, que é o instrumento constitucional mais importante de proteção à liberdade individual do cidadão ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo a celeridade que o seu julgamento requer. 2. (...) 5. Habeas corpus não conhecido. Contudo, ordem concedida de ofício para, cassando o acórdão proferido no Agravo em Execução Penal n. 0005549-19.2019.8.26.0521, restabelecer a decisão do Juízo da Vara de Execuções Criminais, que deferiu a progressão do sentenciado ao regime semiaberto”.
(HC 558.057/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).

Logo, tem-se admitido a ação constitucional, mesmo na fase de execução da pena, quando ficarem demonstradas a ocorrência de cerceamento ou ameaça da liberdade de locomoção do condenado por ato ilegal ou por abuso de poder, por prova pré-constituída, uma vez que é descabida a dilação probatória em sede de
habeas corpus
.

No caso dos autos, não observo qualquer irregularidade na conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, providência autorizada pelo artigo
181
da
Lei de Execuções Penais
e pelo artigo
44
, § 4º do
Código Penal
, os quais calha trasladar:

“Art. 181. A pena restritiva de direitos será convertida em privativa de liberdade nas hipóteses e na forma do artigo
45
e seus incisos do
Código Penal
.

§ 1º A pena de prestação de serviços à comunidade será convertida quando o condenado:

a) não for encontrado por estar em lugar incerto e não sabido, ou desatender a intimação por edital;

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

........................................................................................................

§ 4º A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liberdade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão”.

Tendo em vista que o apenado não foi intimado após várias tentativas, bem como não manteve seu endereço atualizado, entendo que a decisão se mostrou acertada em razão da possibilidade de frustração da execução penal.

Nesta linha, reproduzo trechos da decisão questionada:

“A iniciativa de cumprir a pena deve partir do apenado, já que do seu interesse ser mantido em liberdade.

Ressalto que não foi apresentado novo endereço para sua localização.

Com a tentativa de intimação, ainda que infrutífera, foi oportunizado ao apenado cumprir voluntariamente sua pena.

Filio-me ao entendimento que é desnecessária intimação do condenado para conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade.

........................................................................................................

Saliento também que, quando da localização do apenado, será designada audiência de justificação em que lhe será novamente oportunizado justificar o descumprimento e apresentar endereço atualizado, respeitado seu direito à ampla defesa.

Portanto, não há que falar em violação ao contraditório e à ampla defesa pela falta de intimação do apenado via edital.

Por fim, considerando que o apenado não foi encontrado e descumpriu injustificadamente a pena, a conversão da pena restritiva de direito em privativa de liberdade é medida impositiva, assim como prevê o art. 181, §1º, alínea ‘a’, primeira parte, da LEP:

........................................................................................................

Diante do exposto, converto a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.

Considerando que o apenado está em local incerto e não sabido, determino sua regressão cautelar para o regime semiaberto”.

De tudo o que foi descrito acima, não se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade no que diz respeito à conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade
, não havendo ilegalidade
a ser sanada neste ponto.

A meu ver, é perfeitamente possível a referida conversão, de forma cautelar, não havendo que se falar em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que ainda não houve qualquer pronunciamento judicial definitivo sobre a revogação do benefício, tratando-se, conforme dito, de medida com cunho cautelar.

Lado outro, com relação à regressão de regime inicial de cumprimento de pena, entendo assistir razão ao paciente.

Explico melhor.

No caso, foi determinada a conversão da pena restritiva em privativa de liberdade e, concomitantemente, a regressão de regime do aberto para o semiaberto.

Sobre o tema, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao examinar o HC n.º 357.384/SC, acolheu o entendimento que caracteriza
bis in idem
a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato, no caso, a não localização do paciente.

Confira-se o seguinte julgado:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PACIENTE NÃO LOCALIZADO. CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. POSSIBILIDADE. REGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. A Lei de Execução Penal, em seu art. 181, § 1º, a, determina que se convertam as penas restritivas de direito impostas em respectivas penas privativas de liberdade, com a notícia de que o condenado se encontra em local incerto e não sabido ou que desatenda à intimação por edital. O próprio acusado deixou de cumprir, espontaneamente, com a obrigação de atualização do seu endereço, motivo pelo qual não poderia, agora, arguir nulidade a que ele mesmo deu causa. (HC-379.336/MA, Relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 9/5/2017).
3. Caracteriza bis in idem a regressão para regime prisional mais gravoso do que o fixado na sentença definitiva de forma conjunta com a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, porquanto evidente que estão sendo aplicadas duas penalidades pela prática de um único ato: descumprimento da reprimenda substituída (HC-357.384/SC, 6ª Turma, Relator Ministro Rogério Schietti Cruz, DJe de 2/2/2017).
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para garantir ao paciente o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto”.
(STJ - HC: 418291 ES 2017/0250715-0, Relator: Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Data de Julgamento: 07/08/2018, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 15/08/2018). Grifei.

De mais a mais, da leitura dos autos não vislumbro a presença dos requisitos da regressão de regime, pois inexiste qualquer falta grave ou condenação em desfavor do paciente.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a conversão das penas restritivas de direito por privativa de liberdade, porém
mostra-se

necessário que o paciente cumpra tal reprimenda em regime aberto, tal como fixado na sentença transitada em julgado.

Ante o exposto, em que pese o judicioso parecer do
custos legis
,
concedo a ordem de
habeas corpus
para, mantendo a conversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade, tão somente afastar a regressão de regime imposta ao paciente
Adriano Belém de Oliveira
.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 14/05/2020